Tribunal: TJPA
Processo: 0005478-50.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005478-50.2013.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: EDSON FONSECA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005478-50.2013.8.14.0201

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

AGRAVADO: EDSON FONSECA DA COSTA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaúcard S/A contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação por considerá-lo intempestivo. No mérito, a apelação versa sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e de serviços de terceiros em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação interposto pelo Banco Itaúcard S/A deve ser considerado tempestivo, diante da suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia da COVID-19; e (ii) analisar a legalidade das cobranças impugnadas, incluindo tarifas bancárias e valores a título de serviços prestados por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do recurso de apelação foi suspenso em razão da Portaria CNJ nº 313/2020 e da Portaria Conjunta nº 14/2020 do TJPA, que estenderam a suspensão dos prazos processuais até 30/06/2020. Com o retorno dos prazos em 01/07/2020, e considerando que restavam quatro dias úteis para o término do prazo recursal, a interposição do recurso em 06/07/2020 deve ser considerada tempestiva.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, a postagem do recurso nos Correios dentro do prazo legal configura interposição tempestiva.

A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos celebrados após 30/04/2008 é ilegal, conforme fixado pelo STJ no REsp nº 1.251.331/RS. No caso concreto, o contrato foi firmado em 2010, tornando indevida a exigência dessas tarifas.

A cobrança da Tarifa de Cadastro (TC) é válida apenas quando comprovada sua incidência no início da relação contratual e a efetiva prestação do serviço. Na hipótese, não há provas de que o serviço foi prestado, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

A exigência de pagamento por serviços prestados por terceiros somente é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a contratação expressa pelo consumidor, conforme definido no Tema 958 do STJ. No caso concreto, não há comprovação da prestação do serviço ou da concordância expressa do consumidor, sendo correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança.

Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional à sucumbência recíproca, em conformidade com o art. 86 do CPC, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno provido para reconhecer a tempestividade da apelação. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

O recurso interposto via serviço postal é tempestivo quando postado dentro do prazo recursal, ainda que protocolado posteriormente.

A suspensão dos prazos processuais determinada pelas Portarias CNJ nº 313/2020 e TJPA nº 14/2020 deve ser considerada na contagem do prazo recursal.

A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal em contratos firmados após 30/04/2008.

A Tarifa de Cadastro (TC) somente é válida quando comprovada sua incidência no início da relação contratual e a efetiva prestação do serviço.

A cobrança de valores por serviços prestados por terceiros exige comprovação da prestação do serviço e contratação expressa pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 86; CDC, art. 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013 (Tema 618); STJ, REsp nº 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08/02/2017 (Tema 958); STJ - AgInt no AREsp: 1802044 RS 2020/0323455-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021; TJ-RS - AC: 50201655220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/10/2022; TJ-RJ - APL: 00101662520198190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/02/2022; TJ-SP - AC: 10009149720218260491 SP 1000914-97.2021.8.26.0491, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 23/02/2022; TJ-MG - AC: 10000212585517001 MG, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 11/05/2022; TJ-MG - AC: 50054364620198130713, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2023; TJ-PR - APL: 00037405020208160193 Colombo 0003740-50.2020 .8.16.0193 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
EDSON FONSECA DA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra Decisão Monocrática (id. 19897086) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
EDSON FONSECA DA COSTA.

O autor ingressou com a ação mencionada alegando a existência de inúmeras irregularidades no contrato de financiamento tipo alienação fiduciária firmado entre o autor e a instituição financeira requerida, de modo que o mesmo deveria ser revisado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 4067483) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos que seguem:

Diante de todos os fundamentos e razões expostas acima, e com fulcro no art. 487,1 do CPC

JULGO IMPROCEDENTE OS SEGUINTES PEDIDOS DA INICIAL:

a)

INDEFIRO
alteração da taxa de juros remuneratórios, e mantenho a taxa pactuada em 1,37% ao mês e 18,00% ao ano, por serdevida e não abusiva ou excessiva, vez que pactuada expressamente entre as partes no contrato, firmado em data posterior a 31.03.2000, (Lei 4.595/64 -Sumula 596 STF e Súmula 539 STJ), cuja periodicidade da cobrança não é superior a um ano, e não superior a taxa de juros de mercado aplicada pelo BACEN na data da assinatura do contrato.

b)

INDEFIRO
alteração da taxa de juros moratórios, e mantenho a taxa pactuada em 1%, ao mês, por ser devida e não abusiva ou excessiva, vez que pactuada expressamente entre as partes no contrato, e não é superior a 1% ao mês, estando comprovada a mora do autor, e deve incidir a partir da citação para as parcelas vencidas e a partir da data do vencimento de cada parcela vincenda (Sumula 379/STJ).

c)

INDEFIRO
a nulidade ou exclusão de comissão de permanência por não ter sido pactuada no contrato, logo não há como aferir se houve cobrança excessiva ou indevida, conforme a Sumula 472 STJ.

d)

INDEFIRO
a nulidade e exclusão da cobrança de taxa de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo por ter sido pactuada de forma expressa no contrato e não há prova nos autos e nem negativa do autor que o serviço não tenha sido prestado pelo réu.

e)

INDEFIRO
pedido de indenização por danos morais, por não haver prova da existência do dano e nem de nexo causai entre este e a conduta do réu, conforme fundamentos já expostos.

JULGO PROCEDENTE OS SEGUINTES PEDIDOS DA INICIAL:

a)

DECLARO NULA a clausula de cobrança da tarifa de emissão de carne (TEC), por ser abusiva e indevida, pois o contrato foi firmado posterior a data de 30.04.2008, quando passou ser considerada ilegal pelo
STJ sua cobranca, por falta de previsão legal, não contempladas pelas Resoluco'es do CMN n 3.518/2007 e 3.919/2010
, conforme julgamento do (REsp 1.251.331/RS).

b)

DEFIRO NULA a clausula e a cobrança de valores a título de serviços realizados por terceiros
, pois ainda que contratadas pelo autor, ou está descrito expressamente no contrato qual tipo de serviço e nem prova de ter sido efetivamente prestado, sendo práticas ilegais, abusivas e excessivas ao consumidor, sempre que o credor venha transferir ao devedor o ônus dos encargos administrativos decorrentes da cobrança extrajudicial da dívida, causando uma desvantagem e onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, XII, do Código de Defesa.do consumidor.

c)

DEFIRO o pedido de repetição do indébito em favor do autor, de forma simples, relativos a todos os valores, reconhecidos nos fundamentos acima, pagos a maior de forma indevida e abusiva, corrigidos pelo índice legal do INPC, aplicável desde a data da assinatura do contrato, cujos cálculos devem ser apurados em fase de liquidação de sentença pelo credor do saldo a receber, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês.

d)

DEFIRO que sejam refeitos os cálculos dos valores conforme fundamentação supra, de forma que os valores pagos a maior pelo réu deverão ser compensados ao valor do débito e, se superiores a este, restituídos ao autor, de forma simples, e não em dobro.

O pedido de Alvará judicial para saque de eventuais valores depositados em conta judicial nos autos será analisado por ocasião do cumprimento de sentença
, vez que é necessária a apuração da existência do saldo devedor ou credor em favor de cada uma das partes.

Face à
sucumbência recíproca
, CONDENO as partes ao pagamento recíproco e dividido em rateio igual para cada parte o valor devido de custas judiciais, demais despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10 % sobre o valor da causa. SUSPENDO a exigibilidade da sucumbência em relação ao autor, na forma dos artigos 3° e 12 da Lei n° 1.060/50, uma vez que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o autor
ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO
, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 4067484).

Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seria imprescindível a realização de prova pericial e documental para delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Pugna, assim, pela nulidade da sentença para que os autos retornem ao juízo de 1º grau para a produção de prova pericial contábil e que seja colhido o depoimento do apelante.

No mérito, sustenta a abusividade da cobrança de juros capitalizados pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança.

Em sede de contrarrazões (ID 16850837) o recorrido, alega preliminarmente a dialeticidade do recurso, e no mais, refuta os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Por outro lado, fora interposto pelo réu
BANCO ITAUCARD S/A
recurso de Apelação ID. 4204051.

Alega a legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro (TC). Afirma que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva.

Aduz o cumprimento da transparência e o cumprimento do direito de informação à parte autora, ora apelada. Informa que a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não fora cobrada, devendo ser julgado extinto o pedido a ela referente, ante a ausência de interesse de agir, pois inexiste no contrato a cobrança da referida tarifa.

Sustenta quanto à legalidade da cláusula de contrato que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros. E, ainda, aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados na forma prevista no §2º. do art. 85 do mesmo diploma legal, isto é, sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 4204052) pugnando pela improcedência do recurso.

Em decisão monocrática de id. 19897086, o recurso interposto por BANCO ITAUCARD S/A não foi conhecido em razão de sua manifesta intempestividade, e o recurso interposto por ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO foi conhecido e desprovido. Cita-se:

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo primeiro apelante, ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso. Noutra ponta, no que tange ao recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, verifico que este é claramente intempestivo, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a sentença que julgou os embargos de declaração fora publicada em 03/03/2020, do D.J.E./PA edição nº 6847/20 (ID. 4204050 - Pág. 4) enquanto que a Apelação fora interposta em 06/07/2020. Consta da página inicial da apelação três datas, a data escrita pelo advogado, 01/07/2020, a data carimbada pela Agência dos correios como 06/07/2020, e a data recebida pela Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci, 17/07/2020. Como e entendimento da jurisprudência, deve ser considerada a data de postagem da peça recursal, a qual foi enviada 4 meses depois da publicação da sentença, restando cristalina a sua intempestividade, razão por que NÃO CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO ITAUCARD S/A.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO ITAUCARD S/A, pois manifestamente intempestivo, e CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Contra esta decisão se insurge o recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
por meio de
Agravo Interno
(id. 20420281).

Sustenta, que houve erro no julgamento da decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da intempestividade, afirma que tal entendimento não deve prosperar visto que a Portaria 313/2020 (Art. 5º) do CNJ, suspendeu os prazos a partir da publicação da portaria, que se deu em 19/03/2020.

Afirma que na PORTARIA CONJUNTA Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020, foi determinada a prorrogação da suspensão dos prazos até 30/06/2020, o que se aplica aos processos físicos, como no caso em comento, posto que apenas foram migrados para o PJE em 17/12/2020.

Posto isso, com a publicação da Sentença dos Embargos Declaratórios em 03/03/2020, aduz que o cômputo do prazo se deu até 18/03/2020, computando-se com isso apenas 11 dias úteis, restando 4 dias úteis para findar o prazo.

Nesse sentido, com o retorno do cômputo em 01/07/2020 (quarta-feira), enquanto faltavam 4 (quatro) dias úteis para findar o prazo, temos que o prazo de 15 dias úteis findou em 06/07/2020 (segunda-feira), logo, não há que se falar em "cristalina intempestividade" posto que o Poder Judiciário em todo território nacional suspendeu as atividades, com maior prorrogação aos processos físicos, a fim de evitar aglomerações e propagação do vírus COVID

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausencia de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da tempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaúcard S/A, que não foi conhecido na decisão monocrática por ter sido considerado intempestivo.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar o recurso intempestivo, pois os prazos processuais estavam suspensos em razão das medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Assim, segundo o recorrente, a contagem do prazo recursal deveria levar em consideração a suspensão determinada pelas Portarias nº 313/2020 do CNJ e nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA, de modo que a interposição da Apelação teria ocorrido dentro do prazo legal.

Pois bem. A sentença que julgou os embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do Estado do Pará na edição nº 6847/20, de 03/03/2020. Assim, em circunstâncias normais, o prazo para interposição do recurso de Apelação, que é de 15 (quinze) dias úteis, teria início em 04/03/2020 e se encerraria em 25/03/2020.

Todavia, com a edição da Portaria CNJ nº 313, de 19/03/2020, os prazos processuais foram suspensos a partir dessa data. Posteriormente, no âmbito do TJPA, a Portaria Conjunta nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI prorrogou a suspensão dos prazos até 30/06/2020.

Dessa forma, considerando que até a suspensão dos prazos, em 19/03/2020, transcorreram 11 (onze) dias úteis do prazo recursal, restavam 4 (quatro) dias úteis para o seu encerramento. Com o retorno da contagem dos prazos processuais em 01/07/2020, o prazo remanescente de 4 (quatro) dias úteis findou-se em 06/07/2020.

Verifica-se que a peça recursal foi postada nos Correios em 06/07/2020, conforme carimbo constante dos autos. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de interposição de recursos via serviço postal, considera-se tempestivo o recurso postado dentro do prazo legal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA CORREIO. DATA DA POSTAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL. BAIXA RESISTÊNCIA DO PRODUTO. VALIDADE DA PROVA PERICIAL . ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1 .003, § 4º, do CPC/2015, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios
, razão pela qual a decisão agravada merece ser reconsiderada. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, nos documentos, laudo pericial e contraprova, exerceu seu juízo de valor quanto às características do produto. Dessa forma, alterar as conclusões do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1802044 RS 2020/0323455-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021) (Grifo nosso)

No caso concreto, o recurso de Apelação foi postado no último dia do prazo recursal, ou seja, em 06/07/2020, sendo, portanto, tempestivo.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão monocrática para que o recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaúcard S/A seja conhecido e julgado por esta Turma Julgadora.

MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO

O Banco Itaúcard S/A insurge-se contra a sentença de primeiro grau, alegando, essencialmente, (i) a legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro (TC); (ii) a validade da cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros; e (iii) a necessidade de readequação da verba honorária.

Da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)

O recorrente defende a legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), sustentando que foram contratadas livremente e que atendem à regulamentação vigente à época da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que as tarifas TAC e TEC são ilegais nos contratos firmados a partir de 30/04/2008, data em que entrou em vigor a Resolução CMN nº 3.518/2007, a qual proibiu expressamente a cobrança dessas tarifas.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi firmado em junho de 2010, ou seja, posteriormente à entrada em vigor da referida resolução, o que torna indevida a exigência desses encargos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. IOF. COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO DO INDÉBITO.DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos limites previstos na média de mercado apurada pelo BACEN, a pactuação em contrato deve ser preservada.DA CAPITALIZAÇÃO. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.DO SEGURO PRESTAMISTA. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado.DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível no caso concreto. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958. Não comprovada a prestação do serviço, descabe sua cobrança.DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP - TEMA 958. Não elidida a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.DO IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. É devido o pagamento de IOF nos contratos de alienação fiduciária, segundo jurisprudência do STJ ( REsp nº 1.251.331-RS).DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade em encargo pactuado pelas partes, é cabível a compensação de valores e/ou a repetição do indébito, modo simples. Não evidenciada má-fé, descabe a repetição em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50201655220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ. REFORMA DO DECISUM. Cinge -se a controvérsia dos autos sobre a legalidade da cobrança por tarifa de cadastro. A hipótese versa sobre relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus de provar a culpa do réu no evento danoso, uma vez que, o § 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor expressamente incluiu a atividade bancária no conceito de serviço. Sobre o tema, a Circular 3.371/2007, que complementa a Resolução CMN nº 3.518/2007, autorizou a cobrança da Tarifa de Cadastro, sendo, desse modo, decidido pelo STJ, no julgamento do Tema 620: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Com isso, foi editada a súmula 566 também pela Corte Especial: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". E este é o caso dos autos, pois, conforme o contrato juntado aos autos às fls. 66, a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento com o cliente, pelo que legítima a cobrança questionada pelo autor. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00101662520198190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO APELANTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ILEGALIDADE. ausência de demonstração da prestação do SERVIÇO. legalidade da Tarifa de cadastro cobrada dentro da média de valores praticada no mercado, à época da assinatura do contrato, ADEMAIS DE não haver prova de relacionamento anterior entre as partes. DEVOLUÇÃO SIMPLES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009149720218260491 SP 1000914-97.2021.8.26.0491, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 23/02/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a restituição dos valores pagos a esse título.

Da Tarifa de Cadastro (TC)

O recorrente sustenta que a Tarifa de Cadastro (TC) seria válida, pois decorre da prestação de um serviço legítimo, consistente na pesquisa em bases de dados e serviços de proteção ao crédito para viabilizar o início da relação contratual.

No entanto, a sentença de primeiro grau afastou a cobrança desse encargo, sob o fundamento de que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece a legalidade da Tarifa de Cadastro somente quando cobrada no início do relacionamento entre as partes e desde que expressamente pactuada.

Ocorre que, no presente caso, não há comprovação de que o consumidor não possuía vínculo anterior com a instituição financeira, tampouco de que o serviço correspondente foi efetivamente prestado.

Além disso, a onerosidade excessiva de tais cobranças, sem a devida contraprestação, caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e §1º, III). Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE - TARIFA REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM -
PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE
- REPETIÇÃO DE INDEBITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ) - Devida a cobrança da tarifa de abertura de cadastro quando expressamente contratada e não houver nenhum fato impeditivo, como o prévio relacionamento com a instituição financeira, que afastasse sua finalidade - Não é válida a cobrança de ressarcimento da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato quando não houver prova da respectiva contraprestação do serviço - A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé . (TJ-MG - AC: 10000212585517001 MG, Relator.: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022) (Grifo nosso)

Dessa forma, mantém-se a sentença que considerou indevida a cobrança da Tarifa de Cadastro.

Da Cobrança de Serviços de Terceiros

A recorrente também insurge-se contra a decisão de primeiro grau que declarou a abusividade da cobrança de valores a título de "serviços de terceiros".

Nos termos do Tema 958 do STJ, a cobrança de valores a título de ressarcimento por serviços prestados por terceiros somente é válida quando há prova da efetiva prestação do serviço e quando há concordância expressa do consumidor quanto à sua contratação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MP 2.170 - METÓDO DE AMORTIZAÇÃO PRICE - JUROS ABUSIVOS - SEGURO - VENDA CASADA - SERVIÇO DE TERCEIRO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a edição da MP n . 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara (súmulas 539 e 541 STJ). É lícito o uso da tabela PRICE como método de amortização. O STJ fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguro por ela indicada ." (tema 927). O STJ, no julgamento do tema 958 pacificou o entendimento de que é cabível a cobrança dos serviços de terceiro, relativa às despesas com registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por ausência de especificação, da cobrança por serviço não efetivamente prestado, execução do serviço a ser prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. (TJ-MG - AC: 50054364620198130713, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA 1) DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SERVIÇOS DE TERCEIRO. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EFETIVA PRESTAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO Nº 1.578 .553/SP E PRECEDENTES DESTA CÂMARA. a) A controvérsia recursal cinge-se à abusividade da cobrança de “Serviços de Terceiro” no contrato de financiamento, com alienação fiduciária, ora analisado. b) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivos, e desta Quinta Câmara entendem como abusiva a cobrança de “Serviços de Terceiro” prestados pela revenda quando não comprovada sua efetiva prestação ou tampouco nas hipóteses em que os serviços efetivamente prestados não são especificados. c) No caso, há uma descrição genérica dos serviços supostamente prestados pela revenda, sem individualização de cada um deles e de seus respectivos valores, de modo que resultou abusiva sua cobrança no caso concreto . d) Não bastasse, a abusividade também se verifica diante da ausência de qualquer prova dos “serviços prestados pela revenda para cotações de financiamento” no caderno processual, sendo que também pela ausência da prova de sua efetiva prestação, a cobrança dos “Serviços de Terceiro” é abusiva no presente caso. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0003740-50.2020 .8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J . 08.08.2022) (TJ-PR - APL: 00037405020208160193 Colombo 0003740-50.2020 .8.16.0193 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

No presente caso, conforme corretamente apontado pela sentença recorrida, não há qualquer comprovação nos autos de que o serviço foi efetivamente prestado, tampouco de que houve contratação expressa pelo consumidor.

Assim, mantém-se o reconhecimento da abusividade dessa cobrança, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente, conforme determinado na sentença.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, o recorrente requer a modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam estabelecidos sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Todavia, considerando a existência de sucumbência recíproca, a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, rateada entre as partes, encontra-se em plena conformidade com o artigo 86 do CPC, devendo ser mantida.

Ademais, a suspensão da exigibilidade da sucumbência em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, está em consonância com o artigo 98, §3º, do CPC.

Portanto, não há que se falar em readequação dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
reconhecendo a tempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaúcard S/A e determinando o seu processamento
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO do Banco Itaúcard S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025